Tribunal: CARF
Processo: 10909.722784/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722784/2015-45
RESOLUÇÃO
3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente

Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados em 27/11/2015 (fls. 2 a
16), para exigência de contribuições devidas na importação (Contribuição para o PIS/PASEP-
importação e COFINS-importação), acrescidos de juros de mora e de multa de ofício (no patamar
de 150%), e multa equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena de perdimento -
Decreto-lei no 1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010 - ocultação
do real adquirente), para a declaração de importação (DI) no 13/1005187-0, registrada em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
2
26/05/2013. São relacionados como responsáveis solidários: (a) ELAINE CRISTINA LINS CORREIA
SIL; (b) JULIANO VANHONI SIL; (c) MGAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA; (d) LUIS ANDRÉ
CHIUMENTO; e (e) MOACIR EUGÊNIO CHIUMENTO.
No relatório fiscal de fls. 2856 a 2901, narra-se que: (a) o procedimento deriva de
revisão aduaneira em 99 declarações de importação do período de 01/11/2011 a 31/12/2013, nas
quais se informava que a importação era por conta própria, referindo-se o presente processo
apenas à DI 13/1005187-0, registrada em 26/05/2013; (b) a empresa foi constituída em julho de
2002, com quadro societário e ramo de atividade distintos dos encontrados na fiscalização; (c) a
partir de julho de 2011, o quadro societário passou a ser composto por FERNANDO SARAN SOLON,
JULIO CESAR CARDOSO SILVA e JULIANO VANHONI SIL, cabendo a administração aos três sócios;
(d) em janeiro de 2012, FERNANDO SARAN SOLON retirou-se da sociedade, a qual passou a ser
administrada exclusivamente por JULIANO VANHONI SIL; (e) em outubro de 2012, ingressou na
sociedade ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, no lugar JULIANO VANHONI SIL, assumindo ela a
condição de administradora; (f) no mês de novembro de 2012, ELAINE adquiriu as demais cotas da
sociedade do sócio remanescente JULIO CÉSAR CARDOSO SILVA, permanecendo como única
integrante da sociedade até maio de 2013, quando ingressou na sociedade, com 1% das cotas (sua
filha menor impúbere SOFIA CORREIA SIL. SOFIA, nascida em 04/10/2012, estando, portanto, com
menos de um ano de idade na ocasião, é filha da JULIANO VANHONI SIL), sendo esta a situação do
quadro societário por ocasião do início do procedimento fiscal, em abril de 2014; (g) o grupo de
três empresas (JSX TRADING, SPREAD TRADING e LGX COMEX), com página única do grupo na
internet (www.allcogroup.com.br), na qual publicamente a importadora SPREAD se anunciava ao
mercado em que atua como "ESPECIALISTA EM IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA"; (h) não apenas
essas três, mas cinco empresas atuavam no mesmo endereço (R. Benjamin Franklin Pereira 295,
Sala 01 – fotos à fl. 2070, que evidenciam, a estrutura única); (i) até o mês de julho de 2013,
embora já tivesse efetuado importações por conta própria em valores declarados superiores a US$
2 milhões, a empresa SPREAD sequer havia telefone ligado em seu nome, e sequer possuía
contrato de locação do imóvel onde atuava (o contrato estava em nome de LGX COMEX, para o
prédio todo, e, a partir de junho de 2013, também para o prédio todo, em nome de SPREAD); (j) a
SPREAD não possuía depósito ou contrato fixo de armazenagem com terceiros, o que, aliado às
informações das notas emitidas por ILOG, evidencia que a SPREAD vem efetuando importações
em nome próprio de mercadorias previamente destinadas a terceiros; (k) o alvará de
funcionamento municipal é para uma “comissária de despachos”, e foi declarado, como ativo
imobilizado, um servidor marca DELL, um microcomputador e softwares, não havendo menção a
mesas, cadeiras, impressoras, condicionadores de ar e outros equipamentos de informática
compatíveis com o volume de operações; (l) na DIPJ 2013, relativa ao ano de 2012, o valor do
imobilizado era “zero” reais, e patrimônio líquido negativo, demonstrando que o capital próprio já
havia sido todo consumido por resultados negativos, denotando ausência de capacidade
financeira para atuar por conta própria como empresa comercial; (m) até o final de 2012, a
SPREAD sequer possuía funcionários registrados, conforme é possível verificar por meio das GFIP
apresentadas, passando a ter cinco funcionários a partir de janeiro de 2013, admitidos com data

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
3
retroativa a 03/01/2011 (funcionários esses que eram anteriormente da LGX); e (n) depois de
iniciada a fiscalização, em 03/06/2014, as sócias ELIANE e sua filha menor impúbere SOFIA
venderam suas cotas para o pai desta, JULIANO VANHONI SIL, que assim retornou formalmente ao
comando da sociedade, alterando-se o endereço para a Rua Samuel Heusi no 463, sala 411, box
94, Centro, Itajaí/SC, o qual, conforme se percebe, se refere a uma caixa postal (box 94) em uma
sala comercial.
No que se refere à declaração de importação no 13/1005187-0, registrada em
26/05/2013, tratada especificamente neste processo, cabe destacar que: (a) a mercadoria
importada, descrita como máquina de corte a plasma em alta definição da marca AJAN, foi
destinada, no mercado interno, para a pessoa jurídica denominada AVIMAC LTDA, sendo o
exportador declarado como TUREKS ENDUSTRIYEL URUNLERI PAZARLAMA VE DIS TICARET A.S.
(Turquia); (b) o fabricante informado na declaração (AJAN ELEKTRONIK SERVIS SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI), possui sítio web, assim como a AJAN registrada no Brasil (ajancnc.com.br); (c) o
domínio sobre a marca AJAN, no Brasil, desde 05/08/2010, pertence à empresa Comércio e
Indústria de Implementos Agrícolas Cascavel Ltda, que tem como responsável LUÍS ANDRÉ
CHIUMENTO, e alterou sua denominação, em 2011, para MGAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,
possuindo ainda em seu quadro societário (com 1% das quotas) MOACIR EUGÊNIO CHIUMENTO;
(d) a MGAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA é sócia de outras cinco pessoas jurídicas, entre as
quais duas que utilizam a denominação AJAN (AJAN BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA e AJANCNC
BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA); (e) a MGAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA é a responsável pelo
pedido de registro da marca AJAN junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (fl. 2710);
(f) para instruir a DI no 13/1005187-0, foi apresentada a fatura comercial no 30736, de 02/04/2013
(fl. 1875) que indica o nome e endereço da importadora SPREAD, mas não informa explicitamente
ser ela a adquirente da mercadoria; (g) a DI no 13/1005187-0, parametrizada em canal verde de
conferência aduaneira, foi desembaraçada (liberada) em 27/05/2013, e, nessa mesma data, a
SPREAD emitiu a NF de entrada no 487 (fl. 2739) e, concomitantemente, a NF de saída no 488 (fl.
2740), com natureza da operação “remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira”, tendo
por destinatário SÃO PAULO TURISMO S/A, organizadora de eventos e feiras no complexo do
Anhembi, em São Paulo; (h) de 7 a 11/06/2013 ocorreu no Anhenbi a FEIMAFE 2013 (FEIRA
INTERNACIONAL DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFATURA),
estando, entre os expositores, a empresa AJAN ELEKTRONIK SERV. SAN. VE TIC. LTD, da Turquia,
fabricante do equipamento importado, cujo representante no Brasil é AJAN BRASIL
EQUIPAMENTOS LTDA: (i) em 07/06/2013 foi emitida, pela SPREAD, a NF de entrada no 542 (fl.
2741), relativa ao retorno do equipamento da exposição, e, no mesmo dia, foi emitida a NF de
saída no 543 (fl. 2742), com natureza da operação “remessa para depósito fechado” no município
de Itapecerica da Serra/SP; (j) em 17/07/2013, foi emitida a NF de entrada no 106 (fl. 2743), com
natureza da operação “retorno armazenagem - simbólico” e, concomitantemente, a NF de saída
no 107 (fl. 2744), com natureza da operação “remessa para exposição ou feira”, tendo por
destinatária MILANEZ & MILANEZE S/A, CNPJ 32.403.065/0001-74, estabelecida em Serra/ES,
empresa organizadora de feiras naquele Estado, onde também estava a AJAN BRASIL

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
4
EQUIPAMENTOS LTDA, representada pelo Sr. ANDRÉ CHIUMENTO (fl. 2736); (k) em 26/07/2013, a
SPREAD emitiu a NF de entrada no 141 (2745), relativa ao retorno do equipamento da exposição,
e, no mesmo dia, foi emitida a NF de saída no 142 (2746), com natureza da operação “VENDA DE
MERCADORIA”, tendo por destinatário a AVIMAC LTDA em Toledo/PR, no valor de R$ 430.000,00;
(l) os tributos federais teriam sido debitados no dia 26/05/2013 (data do registro) no Banco HSBC,
mas, na escrituração contábil, não consta qualquer lançamento na conta razão “1.1.01.002.5022 -
Banco HSBC S/A” em, tal data, sendo também inexistentes no extrato bancário da instituição
lançamentos nesse dia; (m) os pagamentos, de fato, ocorreram, pois a DI foi efetivamente
registrada, o que denota que os recursos necessários NÃO foram disponibilizados pela SPREAD; (n)
no dia seguinte, 27/05/2013, foram pagos o frete, a armazenagem e o ICMS, tendo sido recebidos,
mediante depósitos de ORIGEM NÃO IDENTIFICADA no Banco HSBC, recursos no montante de R$
136.309,96, que foram escriturados como “recebimento adiantamento”; (o) a partir de
01/04/2013 a SPREAD alterou seus procedimentos contábeis, passando a registrar todos os
adiantamentos recebidos de terceiros em uma única conta razão “2.1.09.001.1712 -
Adiantamentos de Clientes Diversos”, sem identificação dos clientes; (p) a SPREAD foi intimada a
identificar os responsáveis pelos aportes de recursos em suas contas correntes, mas não o fez; (q)
e a SPREAD não necessitou disponibilizar um único centavo de recursos financeiros próprios, seja
para promover a nacionalização do bem, seja para efetivar o pagamento ao exportador; (r)
intimada a apresentar o contrato de câmbio relativo ao pagamento ao exportador, a SPREAD
apresentou cópia do contrato no 000116953842, de 24/09/2013, celebrado com o HSBC BANK
BRASIL S.A., no montante de US$ 70.000,00, equivalente a R$ 153.860,00; (s) considerando que o
embarque ocorreu em 15/04/2013, o vencimento ocorreria somente em 12/10/2013, mas a
SPREAD, contudo, antecipou o pagamento, sem necessitar desembolsar recursos próprios, já que
nessa data a AVIMAC já lhe havia depositado R$ 330.000,00, valor equivalente a US$ 150.078,00
(considerando a taxa cambial utilizada na contratação de câmbio - 2,198857), uma “coincidência”
peculiar, pois foi por US$ 150.000,00 que a máquina foi efetivamente vendida pelas empresas
turcas para a AVIMAC (operação real, acobertada); e (t) em função da ocorrência de fraude e
sonegação, informa ainda a fiscalização que foi elaborada representação fiscal para fins penais.
Cientificados em 074/12/2014
(fls. 2919 a 2921), a empresa MGAP
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, o Sr. LUIS ANDRÉ CHIUMENTO e o Sr. MOACIR EUGÊNIO
CHIUMENTO apresentaram impugnação (fls. 2025 a 2034), em 23/12/2015, alegando,
basicamente, que: (a) ilegitimidade passiva; e (b) possibilidade de interpretação mais favorável ao
contribuinte.
A empresa SPREAD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, ciente da autuação
em 15/12/2015 (fl. 2915), apresentou impugnação em 13/01/2016, sustentando, em síntese, que:
(a) há nulidade do procedimento administrativo (material, por violação ao devido processo legal e
à segurança jurídica, e formal, por excesso de prazo); (b) a autuação é nula por falta de provas,
sendo fundada em suposições; (c) não foi preenchido elemento essencial do tipo; (d) a operação
de importação foi regular; (e) não houve falsidade documental; (f) é nula a revaloração aduaneira;
(g) é ilegal a imposição da multa equivalente ao valor aduaneiro contra a “importadora”, ainda

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
5
que se admitisse em tese a interposição fraudulenta; (h) houve violação aos aspectos
quantitativos da obrigação tributária, quanto a PIS e COFINS (excesso de lançamento); (i) a multa
de ofício aplicada é abusiva, e descabida; e (j) é abusiva a cumulação da multa de ofício de 150%
cumulada com a multa de 100% do valor aduaneiro.
A Sra. ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, cientificada do Auto de Infração em
22/12/2015 (fl. 2917), e o Sr. JULIANO VANHONI SIL, ciente da autuação em 22/12/2015 (fl. 2918),
apresentaram impugnações em 14/01/2016, sustentando ilegitimidade passiva, e endossando as
nulidades suscitadas pelas SPREAD.
Em 30/05/2016, a DRJ/SPO converteu o julgamento em diligência, para checagem
dos cálculos de PIS e COFINS, em face das alegações efetuadas em sede de impugnação. Após o
retorno da diligência, a DRJ/SPO, em 31/07/2017, por meio do Acórdão 16-078.918, julga
improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, entendendo cabíveis ambas as
penalidades, que “o objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do
comércio exterior por ocultar o real adquirente das mercadorias estrangeiras e
consequentemente afastá-lo de toda e qualquer obrigação cível ou penal decorrente do ingresso
de tais mercadorias no país” e que “a aplicação da pena de perdimento não deriva da sonegação
de tributos, muito embora tal fato possa se constatar como efeito subsidiário, mas da burla aos
controles aduaneiros, já que é o objetivo traçado pela Receita Federal do Brasil possuir controle
absoluto sobre o destino de todos os bens importados por empresas nacionais”.
Os sujeitos passivos foram intimados da decisão de piso (fls. 3214 a 3226), havendo
interposição de três recursos voluntários.
A empresa SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP, ciente da decisão da DRJ
em 08/09/2017 (fl. 3226), interpôs recurso voluntário (fls. 3229 a 3267) em 10/09//2017,
alegando, em síntese: (a) nulidade do acórdão por violação ao devido processo legal e à segurança
jurídica, por excesso de prazo; (b) nulidade da autuação por ser baseada em meras suposições, e
por serem regulares as operações; (c) nulidade da autuação pela higidez dos documentos
apresentados; (d) nulidade e ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro; (e) ilegalidade da
aplicação da pena de 100% do valor aduaneiro, face à ausência de tentativa de localização das
mercadorias e em relação à empresa importadora, e em função de existir penalidade mais
específica; e (f) abusividade do lançamento quanto a PIS e COFINS e da multa de ofício.
A empresa MGAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, cientificada da decisão da DRJ
em 14/08/2017 (fl. 3224), o Sr. LUIS ANDRÉ CHIUMENTO (ciente da decisão de piso em
15/08/2017 - fl. 3223) e o Sr. MOACIR EUGÊNIO CHIUMENTO (ciente da decisão de piso em
15/08/2017 - fl. 3222) apresentaram recurso voluntário (fls. 3274 a 3286), em 12/09/2017,
alegando basicamente: (a) ilegitimidade passiva; e (b) possibilidade de interpretação mais
favorável ao contribuinte.
A Sra. ELAINE CRISTINA LINS CORREIA SIL, cientificada da decisão da DRJ em
10/08/2017 (fl. 3221), e o Sr. JULIANO VANHONI SIL, ciente da decisão de piso em 10/08/2017 (fl.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
6
3220), apresentaram recursos voluntários em 08/09/2017 (arquivos não paginados), sustentando
ilegitimidade passiva, e endossando as nulidades suscitadas pelas SPREAD.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/03/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

Antes da análise das peças recursais apresentadas, cabe trazer questão
superveniente que pode afetar o presente contencioso, e demanda o sobrestamento do
julgamento.
O STJ, no julgamento do Tema no 1293, com afetação dos Recursos Especiais no
2147578/SP e no 2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 às infrações ali entendidas como aduaneiras (administrativas) não
tributárias:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
7
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve
ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
8
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ)”. (grifo nosso)
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, no caso de infrações aduaneiras
(administrativas) não tributárias, ali definidas de forma geral.
No presente processo a autoridade aplicou as seguintes penalidades: (a) multa de
ofício decorrente da falta de pagamento das contribuições (no patamar de 150%); e (b) multa
equivalente ao valor aduaneiro (100% - substitutiva da pena de perdimento - Decreto-lei no
1.455/1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010 - ocultação do real
adquirente).
A interposição dos recursos voluntários ocorreu, respectivamente, em 10/09/2017
(SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP), 12/09/2017 (MGAP ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, LUIS ANDRÉ CHIUMENTO e MOACIR EUGÊNIO CHIUMENTO) e 08/09/2017 (ELAINE CRISTINA
LINS CORREIA SIL e JULIANO VANHONI SIL). E o processo foi a mim distribuído em 28/03/2025,
cerca de oito anos depois da apresentação das peças recursais.
Considerando que o debate sobre a natureza específica de multas aqui tratadas, à
luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser travado no retorno
do sobrestamento, assim como as demais questões processuais (por exemplo, a noticiada
existência de representação criminal, no presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da
Lei no 9.783/1999), cabe, no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento
processual. No retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ (que apreciou,
em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/1966, mas aparentemente
buscou ampliar o racional a diversas outras penalidades), este tribunal administrativo terá mais
elementos para a continuidade da apreciação da lide.
Dispõe o art. 100 do RICARF/2023:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.066 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722784/2015-45
9
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado”.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o
sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 100, do RICARF, para que se tenha plena
convicção do que efetivamente terá transitado em julgado com força vinculante para este tribunal
administrativo.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan